Tribunal: TJDFT
Processo: 0727596-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. TRATAMENTO EM REGIME DOMICILIAR. HOME CARE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juiz, como destinatário da prova, deve avaliar a pertinência da produção de cada tipo de prova para o desenlace do litígio, de acordo com os fatos que se pretendem provar nos autos.

2. Quando o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para formar a convicção do juiz sentenciante, despicienda a elaboração de laudo pericial (artigo 464, § 1.o, inciso II, do CPC), não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

3. Não há relação de consumo nos contratos de plano de saúde administrados por entidades constituídas na modalidade de autogestão.

4. O rol de procedimentos e eventos em saúde constante das Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo.

5. A determinação do melhor tratamento para o paciente cabe ao médico assistente, a partir do diagnóstico e das possibilidades terapêuticas existentes em relação à doença que acomete o paciente, com base em critérios científicos.

6. Os planos de saúde somente podem estabelecer restrições contratuais acerca das enfermidades para as quais haverá cobertura, sendo inviável limitar os tipos de tratamentos possíveis para cada doença.

7. Havendo recomendação médica acerca da necessidade de prosseguimento do tratamento em regime domiciliar, com acompanhamento por profissional de saúde em período integral, a negativa do plano de saúde mostra-se indevida.

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.